Tribunal: TJBA
Processo: 0003704-18.2011.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003704-18.2011.8.05.0229

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANITA DE SOUSA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s):JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO RECURSO APELATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questão que não foi adequadamente prequestionada no recurso apelativo, especialmente quando se trata de fato superveniente alegado apenas em sede de embargos declaratórios.

2.
O cumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial não configura automaticamente perda do objeto da ação, permanecendo interesse processual para confirmação da tutela e definição da sucumbência.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0003704-18.2011.8.05.0229
, em que são embargante
s

e embargad
os
, respectivamente,

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

e

JOANITA DE SOUSA SILVA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora